Tribunal: TJBA
Processo: 8018774-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018774-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
HELDER MASSAAKI KANAMARU

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA.
ÕNUS DA PROVA INVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento regressivo formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando obter o reembolso de indenização securitária paga a clínica segurada no valor de setenta mil reais, em decorrência de avarias críticas em aparelho de ressonância magnética provocadas por oscilações na tensão da rede elétrica de distribuição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por oscilações na rede de distribuição possui natureza objetiva; (
ii
) estabelecer se a não conservação física dos equipamentos danificados pela segurada afasta a comprovação do nexo causal se houver laudo de assistência técnica autorizada idôneo; e (
iii
) determinar se o descumprimento da exibição de relatórios de perturbação previstos no PRODIST da ANEEL faz presumir a falha na prestação do serviço público.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica responde de forma objetiva pelos danos causados em equipamentos de usuários decorrentes de sobretensões e picos na rede elétrica de distribuição, por aplicação do art
. 37
, parágrafo sexto, da Constituição Federal, e do artigo quatorze do Código de Defesa do Consumidor, incidindo o diploma consumerista material na pretensão regressiva exercida pela seguradora sub-rogada nos direitos materiais do consumidor.

4. Eventuais descargas atmosféricas e variações de tensão configuram fortuito interno, intimamente associado ao risco da atividade econômica desenvolvida pela distribuidora de energia, o que afasta a alegação de caso fortuito ou força maior e consagra o dever de segurança contínuo do serviço público.

5
. A não conservação física do maquinário danificado ou de suas peças substituídas não impede a comprovação do nexo de causalidade quando o dano e a sua origem elétrica restarem caracterizados por laudo circunstanciado emitido pela assistência técnica autorizada da fabricante do equipamento à época do sinistro, cuja validade e higidez documental prescindem de realização de perícia técnica direta tardia, que se mostra
faticamente
impraticável no caso concreto
.

6. O descumprimento por parte da concessionária de energia elétrica da ordem de exibição dos relatórios de perturbação do sistema exigidos pelo Item seis do Módulo nove do PRODIST, no âmbito de lide submetida à inversão do ônus da prova nos termos do art
. 373
, inciso
II
, do Código de Processo Civil, faz presumir a ocorrência de anomalia na rede apta a gerar a queima do compressor e placas eletrônicas do aparelho do usuário.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a)
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos causados em aparelhos de usuários decorrentes de oscilações e descargas atmosféricas na rede de distribuição, caracterizadas como fortuito interno
; b)

A ausência de exibição em juízo dos relatórios técnicos de perturbação previstos no PRODIST, cuja escrituração é dever regulatório da concessionária, faz presumir o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8018774-21.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
e, como parte apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
-
COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de __________
de 2026.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça